Tribunal: TJES
Processo: 5008888-64.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008888-64.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HIPARC GEOTECNOLOGIA, PROJETOS E AEROLEVANTAMENTOS LTDA

APELADO: ANDRE LUIS QUEIROZ ARAUJO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO PRESTADO. BOA-FÉ OBJETIVA TANTO NA CONCLUSÃO QUANTO NA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO.
R
ECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.
1.
Dispõe o art. 421, do Código Civil, que
a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato
e
nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
. Prevê, outrossim, o art. 422, também do Código Civil, que
os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
Acerca dos contratos de prestação de serviço, o art. 597, do Código Civil aponta que
a
retribuição pagar-se-á depois de prestado o serviço, se, por convenção, ou costume, não houver de ser adiantada, ou paga em prestações.
Por fim, prevê o art. 476, do referido diploma que
nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
2.
Compulsando os autos, verifico a existência de contrato firmado entre as partes
em 01/04/2014
, cujo objeto era a prestação de serviço pelo apelado, como responsável técnico (geógrafo) pela empresa, com carga de trabalho de 15 (quinze) horas semanais e contraprestação de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais.
Não obstante
a alegação do apelado de que houvera prestado serviço pelo prazo de 29 (vinte e nove) meses sem o recebimento da devida contraprestação,
inexiste prova de serviço prestado
, não tendo, portanto, se desincumbido do ônus que lhe pertencia, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.
3.
Apesar de haver prova documental que aponta a existência de contrato entre a apelante e a Administração Pública,
decorrente de procedimento licitatório,
tendo o apelado como responsável técnico, tal se deu no período em que este era empregado da apelante, conforme se verifica da sua carteira de trabalho.
4.
Além disso, a prova testemunhal reforça tal constatação, no sentido de que o apelado de fato se apresentou à Administração Pública como responsável técnico pelo contrato mas, diante das não conformidades apresentadas no projeto, foi prontamente substituído por outra profissional, que apresentou trabalho conforme
as especificidades técnicas.
Ressalto, que tal se deu no período de contratação como empregado, pelas regras da CLT.
A prova testemunhal e os e-mail trocados entre as partes também esclarecem a existência do contrato de prestação de serviço que, destaco, nunca foi executado, tendo como origem o interesse de ambas as partes em participarem de licitações em que de um lado exigiam um profissional com as qualificações do apelado e, de outro, as qualificações da apelante.
5.
Assim, como se nota,
a intenção das partes não era a de firmar contrato de prestação de serviço, mas de aliarem competências técnicas para participar de licitações e, caso vencidas, aí sim haveria a prestação dos serviços com a respectiva contrapartida, devendo ser aplicado, portanto, o disposto no art. 112, do Código Civil, cuja norma prevê que
nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.
6.
Por derradeiro, quanto à necessidade de notificação prévia para a rescisão do contrato, apesar de haver cláusula neste sentido, entendo que a sua ausência, por si só, não conduz à conclusão de que o contrato permaneceu hígido por todo esse tempo, especialmente porque as provas dos autos indicam que, apesar concluído, nunca fora levado à
execução
.

7
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008888-64.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HIPARC GEOTECNOLOGIA, PROJETOS E AEROLEVANTAMENTOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: DIEGO GOMES DUMMER - ES16617-A, JOSE ALEXANDRE BUAIZ FILHO - ES5749-A
APELADO: ANDRE LUIS QUEIROZ ARAUJO

Advogados do(a) APELADO: MAYARA PERES PEREIRA - RS88084, EDUARDO PERES PEREIRA - RS75330

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória que, em suma, julgou procedente o pleito autoral para condenar a apelante ao pagamento de R$ 155.653,20 (cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), em razão de contrato de prestação de serviço firmado entre as partes.

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar se houve a prestação de serviços capazes de fundamentar a condenação do apelante ao respectivo pagamento.

Dispõe o art. 421, do Código Civil, que
a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato
e
nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
.

Prevê, outrossim, o art. 422, também do Código Civil, que
os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Acerca dos contratos de prestação de serviço, o art. 597, do Código Civil aponta que
a
retribuição pagar-se-á depois de prestado o serviço, se, por convenção, ou costume, não houver de ser adiantada, ou paga em prestações.

Por fim, prevê o art. 476, do referido diploma que
nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Compulsando os autos, verifico a existência de contrato firmado entre as partes
em 01/04/2014
, cujo objeto era a prestação de serviço pelo apelado, como responsável técnico (geógrafo) pela empresa, com carga de trabalho de 15 (quinze) horas semanais e contraprestação de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais.

Não obstante
a alegação do apelado de que houvera prestado serviço pelo prazo de 29 (vinte e nove) meses sem o recebimento da devida contraprestação,
inexiste prova de serviço prestado
, não tendo, portanto, se desincumbido do ônus que lhe pertencia, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.

Apesar de haver prova documental que aponta a existência de contrato entre a apelante e a Administração Pública,
decorrente de procedimento licitatório,
tendo o apelado como responsável técnico, tal se deu no período em que este era empregado da apelante, conforme se verifica da sua carteira de trabalho.

Além disso, a prova testemunhal reforça tal constatação, no sentido de que o apelado de fato se apresentou à Administração Pública como responsável técnico pelo contrato mas, diante das não conformidades apresentadas no projeto, foi prontamente substituído por outra profissional, que apresentou trabalho conforme
as especificidades técnicas.
Ressalto, que tal se deu no período de contratação como empregado, pelas regras da CLT.

A prova testemunhal e os e-mail trocados entre as partes também esclarecem a existência do contrato de prestação de serviço que, destaco, nunca foi executado, tendo como origem o interesse de ambas as partes em participarem de licitações em que de um lado exigiam um profissional com as qualificações do apelado e, de outro, as qualificações da apelante.

Assim, como se nota,
a intenção das partes não era a de firmar contrato de prestação de serviço, mas de aliarem competências técnicas para participar de licitações e, caso vencidas, aí sim haveria a prestação dos serviços com a respectiva contrapartida, devendo ser aplicado, portanto, o disposto no art. 112, do Código Civil, cuja norma prevê que
nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

Por derradeiro, quanto à necessidade de notificação prévia para a rescisão do contrato, apesar de haver cláusula neste sentido, entendo que a sua ausência, por si só, não conduz à conclusão de que o contrato permaneceu hígido por todo esse tempo, especialmente porque as provas dos autos indicam que, apesar concluído, nunca fora levado à
execução
.

Assim, por onde quer que se examina a questão, o direito não socorre à pretensão do apelado.

Diante do exposto

CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO
para
J
ULGAR

IMPROCEDENTE
o pleito inicial e condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa
.

Deixo de condenar ao pagamento de multa por litigância de má-fé diante da ausência de elementos concretos capazes de afastar a presunção de boa-fé.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)